Tribunal: TJES
Processo: 0002363-50.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002363-50.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SARAH DEODORO DOS SANTOS

APELADO: VALDO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais de cobrança de honorários advocatícios – relativos à habilitação de crédito em processo de recuperação judicial e à atuação no processo principal – e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à ausência de impugnação específica do recorrido sobre o pedido de honorários referentes à habilitação do crédito; e (ii) apurar se existe contradição interna no julgado ao afastar o arbitramento de honorários, mesmo reconhecendo a ausência de contrato formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir matéria de mérito.

4. Não há omissão, pois o acórdão resolveu a questão suscitada pela parte, embora alcançando solução diferente da pretendida, por fundamentos diversos.

5. Inexiste contradição no julgado, uma vez que a decisão foi coerente ao afastar o arbitramento de honorários, considerando que havia contrato anterior, não comprovando a embargante a existência de avença diversa ou complementar.

6. O acórdão embargado fundamentou adequadamente que não cabe ao Judiciário, em respeito à autonomia da vontade, arbitrar honorários além do que foi efetivamente contratado, quando não demonstrada a existência de contrato específico para os atos adicionais.

7. A pretensão recursal, sob o pretexto de sanar vícios, busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, finalidade que não se coaduna com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há contradição em decisão que, reconhecendo a inexistência de contrato formal além daquele já celebrado, afasta o arbitramento de honorários advocatícios.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 373, I; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl na AC nº 0017175-73.2019.8.08.0347, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 18.10.2024; TJES, EDcl na AC nº 5004089-80.2022.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 02.07.2024; TJES, EDcl na AC nº 5009922-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Sarah Deodoro dos Santos
em face do Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais de cobrança de honorários advocatícios e indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID 13595212, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Sarah Deodoro dos Santos
em face do Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais de cobrança de honorários advocatícios e indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Alega, de um lado, que o Acórdão não teria apreciado o fato de que o recorrido não impugnou especificamente o pedido de honorários referentes à habilitação do crédito no processo de recuperação judicial da empresa SM Saúde. De outro lado, aponta suposta contradição, afirmando que, se o voto reconhece que não havia contrato formal, deveria então ter aplicado o artigo 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, para proceder ao arbitramento dos honorários.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando há na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando é
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Todavia,
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

No caso, o Acórdão foi claro, coerente e suficientemente fundamentado ao consignar que não restou comprovada a existência de contrato que previsse honorários além daqueles fixados inicialmente no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia que remuneraria a atuação em favor do embargado.

Nesse cenário, não há contradição quando o acórdão afirma que, estando a atuação adstrita ao pacto original (R$ 500,00), não cabe arbitramento judicial de verba adicional, sob pena de afronta à autonomia privada que rege a relação contratual entre advogado e cliente.

O trecho a seguir é elucidativo:

“No caso em questão, a parte autora não conseguiu comprovar a existência de um acordo que previsse honorários contratuais além dos R$ 500,00 inicialmente estipulados. Embora tenha alegado a celebração de um contrato autônomo que estabeleceria um percentual de 30% sobre o valor da condenação, a documentação apresentada revelou-se incompleta e insuficiente para provar essa alegação. O contrato anexado, que supostamente incluía tal previsão, carece de elementos essenciais, como data de assinatura e testemunhas, o que compromete sua validade e força vinculativa.

No que se refere ao pedido de honorários pela habilitação de crédito no processo de recuperação judicial da empresa SM Saúde (proc. nº 0041309-42.2014.8.08.0024) e ao pedido sucessivo de arbitramento de honorários de R$ 5.000,00 pelo trabalho realizado durante o processo principal (proc. nº 0004668-46.2013.8.08.0006), se a parte autora não comprovou a existência de um contrato que previsse honorários adicionais por esses serviços, o juiz não deve fixar valores de honorários contratuais, pois isso violaria a autonomia privada que rege a relação entre advogado e cliente.

Como dito, os advogados podem aceitar contratos iniciais de valores reduzidos, confiando na possibilidade de receber honorários sucumbenciais, que são previstos em lei.”

Portanto, entendeu-se que a autora assumiu a sua atuação mediante contrato de risco, e que o único contrato válido previa apenas os R$ 500,00 como remuneração pelos serviços prestados.

Tampouco há omissão quanto à alegação de ausência de impugnação específica pelo recorrido. A ausência de contestação específica não supre o ônus da parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, como expressamente consignado ao aplicar o artigo 373, I, do CPC. Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada, segundo a qual a revelia ou a ausência de impugnação não dispensa a parte autora de produzir prova mínima da existência do direito alegado, sobretudo em matéria de obrigação contratual.

Constata-se que os embargos, sob o pretexto de sanar omissão ou contradição, buscam, na verdade, rediscutir a matéria de mérito, o que não se coaduna com a finalidade precípua dos embargos de declaração, tal como estabelece o artigo 1.022 do CPC.

Neste sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
4. Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 5. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. De acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5004089-80.2022.8.08.0011, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2024) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO – TEMAS PREJUDICADOS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante argumenta em suas razões recursais a existência de omissão no acórdão embargado, pois não abarcou os fatos e documentos trazidos aos autos, para além do tempo de restituição, bem como outros temas referentes à desistência do contrato, não abordados nem pelo Acórdão e nem pela sentença. 2. A conclusão exarada pela sentença e confirmada nesta instância recursal é prejudicial, impeditiva à análise dos outros temas citados pela parte embargante como “omissos”, uma vez que, inexistindo a possibilidade imediata de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, não se afigura útil discutir outros temas concernentes ao contrato, tais quais cláusula penal, taxa de administração, seguro, incidência de juros e correção monetária. 3. Outrossim, cabe ressaltar ainda, que, consoante já pacificado pelo STJ “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 8/6/2016). 4. Ainda que assim não fosse, os temas não enfrentados pelo Juízo singular não podem ser conhecidos pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024) (destaquei)

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
SARAH DEODORO DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar